Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702863-61.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: F &amp; F REFRIGERACAO LTDA, F &amp; F REFRIGERACAO LTDA, F &amp; F REFRIGERACAO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Peticiona a impetrante/embargante em ID 23858296, alegando, em suma, que o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1287019, com repercussão geral, no qual decidiu pela necessidade de Lei Complementar para a instituição do diferencial de alíquotas do “ICMS”, alterando a realidade de fato e de direito quanto à matéria. Destaca que, em razão do entendimento firmado pelo STF, no que tange a imprescindibilidade de edição de lei complementar para a válida instituição do DIFAL, a legislação do Distrito Federal que disciplinou a sua cobrança (Lei no 5.546, de 05.10.2015 do Estado do Distrito Federal), por decorrência, resta prejudicada, devendo ser declarada inconstitucional. Requer, assim, concessão de tutela de urgência incidental para que “seja suspensa a exigibilidade do crédito tributária do Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL) devidos ao Estado da Bahia, decorrente das operações de remessa de mercadorias a pessoas físicas e jurídicas não-contribuintes do imposto situadas neste Estado, em razão do recente julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (24/02/2021) nos autos do RE (tema 1093)”. Brevemente relatado. O pedido de tutela de urgência não se revela cabível. Atente-se a embargante que, na realidade, a questão objeto do mandado de segurança já foi objeto de enfrentamento com a prolação de sentença de mérito e o julgamento da apelação, estando o presente feito, atualmente, em fase de julgamento virtual de embargos declaratórios, recurso de cognição restrita ao exame dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Eventual pleito que a embargante entender de direito poderá, se o caso, ser formulado em outra via que reputar adequada. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de tutela de urgência. Mantenha-se o feito em julgamento. Brasília-DF, 9 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora